Tribunal: TJMT
Processo: 1003675-68.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003675-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), JOSE GOMES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 853.468.701-30 (PACIENTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - REGIME FECHADO - PEDIDO DE CONCESSÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO -
IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - CABIMENTO - ENTENDIMENTO DO STF -
PACIENTE PRIMÁRIO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA IMPOSTA NÃO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - ORIENTAÇÃO DO STJ - FATO CRIMINOSO OCORRIDO HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS - NÃO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM NOVOS CRIMES - PACIENTE COM ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA - PONDERAÇÃO -
ORDEM CONCEDIDA
.

O
c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS).

“A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, c/c o art. 59 do Código Penal - ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro)
anos
e não excedente a 8 (
oito
) e
circunstâncias
judiciais totalmente
favoráveis
com a fixação da pena-base no mínimo legal -, deve o réu cumprir a pena privativa de liberdade no
regime
prisional
semiaberto
.”
(AgRg no AREsp nº 2.061.033/RJ).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003675-68.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S): DR. RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR

PACIENTE(S):

JOSE GOMES DE ARRUDA E SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSE GOMES DE ARRUDA E SILVA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de ação penal (PJe 0002252-21.2014.8.11.0028), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II do CP – (fls. 19/22).

O impetrante sustenta que

o
“juízo se equivocou ao instituir o regime inicial fechado para cumprimento de pena, porque o paciente, na condição não reincidente, foi condenado a exatamente 8 anos de reclusão”
, de modo que teria direito a cumprir a pena em regime semiaberto.

Pede a concessão da ordem para que seja determinado
“o cumprimento de pena no regime semiaberto”
(fls. 3/10-ID 159477695), com documentos (ID’s 159477697/159597159).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para outorgar liberdade ao paciente, vinculada ao processo executivo (SEEU 0002252-21.2014.8.11.0028], até o julgamento do mérito deste HC (ID 159607160).

O Juízo singular prestou informações (ID 159773191).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Cumprimento de pena. Crime de tentativa de homicídio qualificado. Razões de impetração. Aduz o impetrante que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, ao ser mantido preso em regime fechado, haja vista que não é reincidente, não teve circunstâncias judiciais valorada desfavoravelmente e foi condenado a exatamente oito anos de prisão, o que lhe dá o direito de cumprir pena em regime semiaberto. PROCEDÊNCIA. Pena imposta ao paciente não excede a 08 anos de prisão. Ausência de fundamentação idônea que justifique a imposição de regime mais severo. Confirmação da bem-lançada decisão liminar. Parecer pela CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 162443684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente impetração foi manejada como sucedâneo de revisão criminal, por envolver condenação transitada em julgado.

Não obstante, o c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de
habeas corpus
em face de decisões definitivas, por ser
“a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado”
(RHC nº 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).

Dito isso, vejamos.

Em 12.11.2013, o Juiz-Presidente dosou a pena e fixou regime inicial fechado nestes termos:

“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado se mostra comum à espécie delitiva, não havendo, pois, elementos que sugiram reprovação mais grave. Quanto aos antecedentes, não há informação no processo quanto à existência de condenação judicial com trânsito em julgado, portanto, não há o que se valorar. O réu tem boa conduta social, não havendo estudos ou elementos que sugiram qualquer reprovação. Quanto a personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade do agente. O motivo do crime é fútil, contudo, já foi avaliada para o enquadramento do delito como qualificado e, dessa forma, não será aqui sopesado. As circunstâncias em que o crime ocorreu são comuns e não merecem considerações especiais. As consequências são também inerentes ao crime, de sorte que o resultado do crime já foi valorado pelo legislador na escolha do patamar da pena. E, acerca do comportamento da vítima, nada pode ser dito abstratamente a justificar alteração da pena-base.

Estabeleço, então, como medida razoável e necessária pra a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Concorre a circunstância atenuante da confissão espontânea, todavia, deixo de aplicar qualquer redução, em razão do que dispõe a Súmula 231 do STJ.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO

Concorre a causa de diminuição descrita no art. 14, II, do CP (tentativa) e, tendo em vista que o réu chegou muito próximo da consumação, diminuo a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando a dosa-la a pena em 8 anos de reclusão.

Ausentes causa de aumento de pena e, por isso, torno a pena definitiva.

REGIME/SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Fixo o REGIME FECHADO, para inicio do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP. [...]

PENA DEFINITIVA

Fica o réu JOSÉ GOMES DE ARRUDA E SILVA definitivamente condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado.”

(Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito – fls. 19/22-ID 159591199)

Em 25.6.2014, a Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal nº 17578/2014, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ - MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA - PROPORCIONALIDADE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos do enunciado sumular nº 231, do STJ, é inviável a aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal previsto em lei, por força de circunstâncias atenuantes.” (TJMT, Apelação Criminal n° 101244.2011)

“[...] a redução, na terceira fase, da fração em 1/3, em vez de 2/3, foi em face da quase totalidade do iter criminis percorrido, aproximando-se muito da consumação do delito. Inexistiu, portanto, ilegalidade na fixação da pena-base ou ocorrência de bis in idem [...].” (STJ, AREsp nº 368.462/2014)”

Pois bem.

No caso, o paciente era primário à época da sentença, as circunstâncias judiciais foram avaliadas favoravelmente e a pena imposta não excedeu 8 (oito) anos.

Logo, não se identifica fundamentação idônea para fixação do regime fechado para cumprimento da pena.

Ao caso, aplicável julgado do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que atendidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, c/c o art. 59 do Código Penal - ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro)
anos
e não excedente a 8 (
oito
) e
circunstâncias
judiciais totalmente
favoráveis
com a fixação da pena-base no mínimo legal -, deve o réu cumprir a pena privativa de liberdade no
regime
prisional
semiaberto
.”
(AgRg no AREsp nº 2.061.033/RJ - Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) - 14.6.2022).

No mesmo sentido: TJMT, AP N.U 0000746-19.2015.8.11.0046 - Primeira Câmara Criminal - 9.5.2022.

Atente-se que o fato criminoso ocorreu há mais de 20 (vinte) anos, o paciente não registra envolvimento em novos crimes (Sistema PJe) e possui endereço certo no distrito da culpa [rua das Orquideas, s/nº, CEP 78175-000, Poconé-MT - fls. 33-ID 159597155], a merecer ponderação para fins de modificação do regime inicial.

Nesse contexto, impõe-se estabelecer o regime inicial semiaberto.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para
estabelecer o regime semiaberto mediante condições a serem adequadas pelo Juízo da Execução
(SEEU 0002252-21.2014.8.11.0028)
, em audiência admonitória.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal
[Vara Única da Comarca de Poconé]
para cumprimento deste v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023